Tribunal: CARF
Processo: 18471.002015/2005-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002015/2005-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.447 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
MPE PAINEIS E CONTROLES LTDA.

Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2002
LUCRO REAL. CONTABILIDADE. DEFICIÊNCIA. DOCUMENTOS
AUXILIARES. RECUSA. ARBITRAMENTO. PROCEDÊNCIA. Constatado
que o contribuinte deixou de escriturar os lançamentos contábeis na forma das
leis fiscais e recusou-se a apresentar livros e documentos auxiliares, de maneira
que impediu a verificação do lucro real, escorreito o arbitramento do lucro com
base na receita bruta declarada na DIPJ.
LUCRO ARBITRADO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE
DEIXARAM DE SER EXIBIDOS DURANTE DO PROCEDIMENTO
FISCAL.
"A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de
ser exibidos durante o procedimento fiscal". (Súmula CARF no 59).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Caio Cesar Nader Quintella, Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu e Paulo Mateus Ciccone
(Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002015/2005-44
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.447 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002015/2005-44

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (fls. 88/106) lavrado para lançamento de ofício dos
débitos, realizado com arbitramento do lucro, com base nas receitas brutas trimestrais
escrituradas (receita bruta conhecida), nos períodos de 03/2002, 06/2002, 09/2002 e 12/2002.
O auto de infração se justificou pelos seguintes fatos: 1) a contribuinte não ter
apresentado o Livro Registro de Inventário, quando intimado, e ainda 2) em razão de os arquivos
em meios magnéticos apresentados não possibilitarem a apuração do estoque final registrado em
31/12/2002 em sua DIPJ/2003, face à ausência de códigos que permitissem a identificação dos
produtos utilizados no processo de fabricação própria e das mercadorias adquiridas para revenda
(fls. 90/92).
No curso da ação fiscal a contribuinte foi intimada três vezes, sendo duas
intimações específicas para apresentação do Livro Registro de Inventário (fls. 54, 55, 91). A
contribuinte deixou de apresentar o livro em razão da identificação de divergências dos valores
nele constantes e a DIPJ/2003 apresentada.
O arbitramento dos lucros foi realizado pela Administração Fiscal nos termos do
art. 530, inciso III, art. 532 do RIR/99, bem como o art. 2o e §§, da Lei no. 7.689/88; arts. 16, 19 e
20, da Lei no. 9.249/95; art. 27, inciso I, art. 29, art. 44, inciso I, art. 61, § 3o da Lei no. 9.430/96 e
art. 6o, da MP no. 1.858/99 e reedições.
Notificada do lançamento, a contribuinte apresentou a Impugnação (fls. 109/135)
na qual alegou, resumidamente, o seguinte:
a) O arbitramento do lucro da sociedade foi realizado tendo em vista a não
apresentação do Livro Registro de Inventário e considerou como base a receita
bruta auferida, devidamente escriturada nos demais livros comerciais e fiscais
que foram disponibilizadas à época;
b) A falta do Livro Registro de Inventário não justificaria o arbitramento do
lucro, uma vez que a Impugnante mantém escrituração fiscal regular e em
perfeitas condições;
c) O arbitramento sem um levantamento completo das informações e fatos
indiscutíveis e bem definidos, ofenderia o art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN);
d) Alega que o arbitramento é medida extrema e só pode ser adotado quando a
escrita fiscal do contribuinte não for regular e apta para comprovar a apuração
de tributos;
e) Vinha buscando recompor as divergências constatadas, tendo em vista que, à
época do período fiscalizado, não possuía contabilidade de custo integrado. As
divergências constatadas pela fiscalização seriam entre o valor do custo
informado na DIPJ e o valor que serviu de base para a escrituração dos
estoques no respetivo livro. Tal recomposição vai gerar a retificação da DIPJ,
medida cabível e capaz de suprir a lacuna relativa ao arbitramento do custo;
f) Que não mantém sistema de contabilidade de custo integrado e coordenado
com o restante da escrituração, de modo que optou pelo arbitramento do custo
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.447 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002015/2005-44

para avaliação dos estoques com base no percentual de 70% sobre o maior
preço de venda do período base, nos termos do art. 296, inciso II, do RIR/99, o
que corresponderia ao valor de R$ 10.565.356,24 (70% da receita bruta). Este
valor serviu de base para a apuração do custo e, consequentemente dos
estoques a serem escriturados no Livro Registro de Inventário que a ora
Impugnante pretendia retificar;
g) Contudo, foi informado na ficha 04A, da DIPJ/03, relativa ao ano calendário
de 2002, custo dos produtos vendidos no valor total de R$ 10.183.932,26 que,
muito embora seja menor do que o efetivamente apurado com base na regra
acima, foi o valor usado para a escrituração dos estoques no Livro Registro de
Inventário. Por esta razão optou por não apresentar o Livro Registro de
Inventário à fiscalização;
h) O custo dos produtos informado na DIPJ (R$ 10.183.932,26) é inferior ao
valor que seria apurado nos temos do art. 296, II, do RIR/99 (70% de suas
vendas), demonstrando que, apesar da divergência, tal equívoco, não trouxe
prejuízos ao Fisco
i) Alega que o arbitramento de custo é prática usual e reconhecida na
jurisprudência administrativa, cita precedentes (acórdãos no. 101-80.288/90,
107-6.310/01);
j) Pugna pela apresentação posterior do Livro Registro de Inventário e, se for o
caso, da DIPJ retificadora do ano calendário de 2002, nos termos do art. 16, §
4o, “a” do Decreto no. 70.235/72;

Em 12/02/2007 a contribuinte apresentou aos autos cópia dos Livros Registros de
Inventário dos estabelecimentos matriz e filial, relativos ao ano-calendário de 2002, abrangidos
pelo período examinado em ação fiscal (fls. 175/204). Juntamente com os documentos foram
trazidos os seguintes esclarecimentos:

a) Que os documentos juntados comprovam a regularidade da escrita contábil da
contribuinte e corroboram a inexistência de vícios insanáveis que a tornem
imprestáveis à determinação do lucro real ou a sua verificação por parte da
b) As divergências foram identificadas conforme quadro abaixo (fl. 176) e os
livros fiscais retificados
c) O custo dos produtos informado na DIPJ entregue à Secretaria da Receita
Federal no valor de R$ 10.183.932,26 deverá ser retificado para R$
10.801.039,76, o que, consequentemente, resultará em acréscimo no prejuízo
fiscal apurado no respectivo período;
d) Ressaltou que, na hipótese de adoção alternativa de critério de arbitramento de
estoques, na forma do art. 296, II do RIR/99, não restará crédito tributário a
ser restituído, eis que, somente caberia, neste caso, a redução dos saldos de
prejuízos fiscais e de bases negativas de CSLL, conforme apontado na
Impugnação
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.447 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002015/2005-44

Em 12 de junho de 2008, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro I (RJ), negou provimento à Impugnação. A decisão recebeu a seguinte ementa
(fls. 206):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2002, 30/06/2002, 30/09/2002, 31/12/2002.
ALEGAÇÕES
DESPROVIDAS
DE
COMPROVAÇÃO.
FALTA
DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo as exceções previstas
legalmente. Cabe à Administração aplicar fielmente a norma jurídica que regula os
prazos de defesa. Os fundamentos legais da autuação, discriminados de forma clara e
sistematizada no Relatório Fiscal e na folha de rosto, consubstanciam-se em
pressupostos jurídicos suficientes para a exigência fiscal.
ARBITRAMENTO DO LUCRO NÃO CONDICIONAL. Por não existir arbitramento
condicional, o ato administrativo do lançamento não é modificável pela posterior
apresentação da escrituração cuja recusa em apresentar, ou a inexistência, foi a causa do
arbitramento, ainda mais quando a contribuinte não traz aos autos prova de sua
existência, apresentando apenas alegações, as quais não são apta a infirmar a presunção
fiscal, idealizada pelo legislador como salvaguarda do crédito tributário posta a serviço
da Fazenda Pública.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. Não pode a contribuinte, em seu benefício,
retificar a declaração após o início do processo de lançamento de ofício.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2002, 30/06/2002, 30/09/2002, 31/12/2002.
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO.
Subsistindo o lançamento principal, igual sorte colhe o lançamento que tenha sido
formalizado por mera decorrência daquele, na medida em que inexistem fatos ou
argumentos novos a ensejarem conclusões diversas.
Lançamento Procedente.

Cientificada (AR fls.222), a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
223/251), no qual reitera as alegações já suscitadas quando da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) DA LEGITIMIDADE DO ARBITRAMENTO

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.447 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002015/2005-44

Alega a recorrente que o arbitramento efetuado seria incabível, uma vez que teria
apresentado documentação suficiente à apuração do lucro real. Afirma que o lançamento fiscal,
tal como efetuado no presente caso não corresponde à melhor aplicação do direito ao caso, eis
que teve arrimo em mera presunção da Fiscalização, absolutamente despida base legal, vez que
as demais informações e documentos fornecidos pela ora Recorrente ao longo da Fiscalização
seriam suficientes para a comprovação dos seus resultados fiscais, descabendo o arbitramento
in casu (fl. 235).
Ressalta que, a ausência de apresentação do Livro Registro de Inventário (que foi
apresentado posteriormente à Impugnação, com as explicações sobre as retificações realizadas)
não justificaria a opção pelo arbitramento do lucro, vez que seria possível obter as informações
por meio do Livro Diário, ou outros arquivos magnéticos apresentados quando da fase
investigatória. Contudo, a fiscalização afirmou que o arbitramento não se deu apenas em razão
da falta de apresentação do Livro Registro de Inventário, e que, no decorrer da ação fiscal,
apresentou os arquivos em meios magnéticos nos quais não constavam elementos que
possibilitassem a apuração do estoque final registrado em 31/12/2002 em sua DIPJ/2003, face à
ausência de códigos que permitissem a identificação dos produtos utilizados no processo de
fabricação própria e das mercadorias adquiridas para revenda (fl. 90)
A autoridade fiscal tem o poder de exigir do contribuinte a apresentação de
documentos e esclarecimentos necessários às verificações incluídas no escopo do trabalho, no
prazo e na forma por ela estabelecida. O contribuinte, por sua vez, tem a obrigação de escriturar
e conservar os livros comerciais e fiscais até que ocorra a prescrição dos créditos tributários das
respectivas operações. É o que dispõe o artigo 195 do CTN:

Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições
legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou
produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Alega a Recorrente que, diante da apresentação do Livro Registro de Inventário,
mesmo que após o prazo da Impugnação, o arbitramento seria incabível. No entanto, a própria
Recorrente reconhece que o Livro precisou ser retificado em razão de divergências acerca das
informações relativas aos estoques de revenda e de industrialização próprias, e que tais
divergências justificavam a retificação da DIPJ anteriormente apresentada.
Contudo, ao escriturar suas operações sem a identificação dos produtos em
estoque a Recorrente contrariou a norma do artigo 258 do RIR/99, correspondente artigo 273 do
RIR/2018 abaixo transcrito:

Art. 273. Além dos demais livros exigidos por lei, é indispensável o livro diário, que
deverá ser entregue em meio digital ao SPED
§ 1o No livro diário serão lançadas, com individuação, clareza e caracterização do
documento, dia a dia, todas as operações relativas ao exercício da pessoa jurídica.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.447 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002015/2005-44

§ 2o A individuação a que se refere o § 1o compreende, como elemento integrante, a
consignação expressa, no lançamento, das características principais dos documentos ou
dos papéis que derem origem à escrituração.
§ 3o A escrituração resumida do livro diário é admitida, com totais que não excedam o
período de trinta dias, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou
realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares,
regularmente autenticados, para registro individualizado, e conservados os documentos
que permitam a sua perfeita verificação
§ 4o O livro diário e os livros auxiliares referidos no § 3o deverão conter termos de
abertura e de encerramento e ser autenticados nos termos estabelecidos nos art. 78 e art.
78-A do Decreto no 1.800, de 30 de janeiro de 1996.
§ 5o Os livros auxiliares, tais como livro-caixa e livro contas-correntes, ficarão
dispensados de autenticação quando as operações a que se reportarem tiverem sido
lançadas, pormenorizadamente, em livros devidamente registrados e autenticados.

Ao impossibilitar a identificação do estoque, a Recorrente impediu a verificação
do lucro real, o que autoriza o arbitramento nos termos previstos nos artigos 530, I e II, "b" do
RIR/99 reproduzido no artigo 603 do RIR/2018:

Art. 603. O imposto sobre a renda, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver escrituração
na forma das leis comerciais e fiscais ou deixar de elaborar as demonstrações financeiras
exigidas pela legislação fiscal;
II - o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária os livros ou
os registros auxiliares de que trata o §2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977;
III - a escrituração a que o contribuinte estiver obrigado revelar evidentes indícios de
fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
Ademais, ao analisar a íntegra das decisões do Conselho de Contribuintes
mencionadas pela Recorrente, é possível constatar que estas não dão suporte à sua pretensão.
O acórdão no 105-5.127/90 afirma que o arbitramento é medida extrema, utilizada
apenas como último recurso, por ausência absoluta de outro elemento que tenha mais condições
de aproximar-se do lucro real. Mas, naquele caso, entenderam os julgadores que a fiscalização
não teria concedido o devido prazo para que o contribuinte pudesse apresentar documentos e
esclarecimentos, o que não aconteceu no presente caso.
O acórdão 101-78.085/88 reconheceu que o arbitramento do lucro pela falta de
escrituração dos livros “Registro de Inventário” e LALUR não se justificaria, porque naquele
caso as informações poderiam ser obtidas por meio do Livro Diário, o que, não se identifica na
hipótese dos presentes autos, em que a autoridade fiscal detalhou os motivos da imprestabilidade
dos documentos apresentados pela Recorrente.
Incabíveis também os acórdãos nos. 101-79.876 e 79.877/90, 101-93.427/01, 01-
2.363/98, 101-87.442 uma vez que, em todos os casos as irregularidades apontadas não
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.447 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002015/2005-44

prejudicaram a apuração do lucro real. No presente caso, os arquivos magnéticos não permitiam
a apuração das informações relativas ao estoque o que justificou o arbitramento realizado pela
fiscalização.
Em face do exposto, não se verificou no procedimento qualquer ato que configure
ilegalidade do arbitramento promovido.
2) DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Alega a Recorrente que o processo administrativo tributário prima pela incansável
busca da verdade material, e que este princípio assegura pleno exercício do direito à ampla
defesa, irredutível sob qualquer pretexto, como permite um adequado equilíbrio da relação
jurídico-tributária estabelecida entre o Ente Político, por meio da Administração Tributária, e os
seus administrados (contribuintes) (fls. 231).
Destaca que requereu, na Impugnação, com base no artigo 16, § 4o, alínea “a”, do
Decreto no. 70.235/72, a posterior juntada aos autos do Livro Registro de Inventário, e que este
documento sequer foi apreciado pelo acórdão recorrido. Por esta razão, requer seja admitida a
juntada do Livro Registro de Inventário, que tem o condão de comprovar que a opção pelo lucro
real, no ano de 2002, observou os requisitos da legislação fiscal, sendo absolutamente descabido
o arbitramento do lucro no caso em exame.
Incorretas as alegações da Recorrente. Isso porque o lançamento por arbitramento
fundamenta-se, precisamente, na ausência do cumprimento do dever de colaboração por parte do
sujeito passivo. Sendo assim, o seu pressuposto essencial é recusa do contribuinte em apresentar
a documentação fiscal. Isso porque, conforme esclarece Edmar Andrade Oliveira Filho:

"Diz-se, com razão, que as autoridades fiscais devem esgotar as vias de investigação
antes de aplicar as normas sobre arbitramento, mas esse poder investigatório tem sido -
na prática - tornado inexistente na medida em que o sujeito passivo é que produz as
informações solicitadas. As autoridades fiscais não adentram os arquivos dos sujeitos
passivos para examinar papéis: elas solicitam a apresentação de documentos que
lastreiam cifras registradas na contabilidade ou fornecidas por terceiros como, casas
bancárias, clientes e fornecedores, parentes, amigos sócios, etc. do sujeito passivo.
(OLIVEIRA FILHO, Edmar Andrade - Imposto de Renda das Empresas, 13a edição,
ed. Atlas)
Exatamente por isso, a jurisprudência do CARF já consolidou o entendimento no
sentido de que a juntada posterior de livros e documentos imprescindíveis para apuração do
crédito não invalidam o lançamento por arbitramento. Tal entendimento está consubstanciado
na Súmula no 59 (vinculante) abaixo transcrita:
Súmula no 59 - A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada
pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis
para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de ser
exibidos durante o procedimento fiscal.
Em face do exposto, improcedente o pedido para que seja considerada como prova
o Livro de Registro de Inventário apresentado após a Impugnação, uma vez que ele não tem o
condão de descaracterizar o arbitramento realizado.

3) DO ARBITRAMENTO DO CUSTO DOS PRODUTOS
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.447 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002015/2005-44

Alega a Recorrente que a fiscalização poderia ter optado pelo arbitramento do
custo dos produtos, com fulcro no art. 296, do RIR/99, e que, com esse arbitramento, não haveria
que se falar em lançamento de quaisquer tributos, uma vez que não haveria prejuízo ao Fisco.
Ocorre que, ao contrário do que afirma a Recorrente, o arbitramento do lucro, no
presente caso, não foi uma opção da fiscalização, e sim uma imposição legal, visto que o Livro
Registro de Inventário não foi apresentado e sem ele não foi possível apurar o lucro real.
Conforme explicitado no acórdão recorrido:
(...) o custo dos produtos vendidos é parcela a ser subtraída das receitas líquidas, passo
inicial no cálculo do lucro líquido, base de apuração do lucro real. A forma de
verificação desse custo é matéria minuciosamente disciplinada no Regulamento do
Imposto de Renda, o qual estabelece critérios e métodos a serem observados. Entre
esses, encontra-se a norma do art. 289, dispondo que o valor do custo dos insumos
(utilizados na produção do produto vendido) será determinado com base em registro
permanente de estoques ou no valor dos estoques existentes, de acordo com o Livro de
Registro de Inventário. Ou seja, os valores levantados de estoque, escriturados no Livro
de Registro de Inventário, são elementos essenciais para a determinação dos custos,
consequentemente, fundamentais na apuração do lucro real.
A jurisprudência do CARF reconhece que o arbitramento do lucro é o
procedimento corretamente adotado pela fiscalização em casos como o presente. Confira-se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. ARBITRAMENTO DO LUCRO. CABIMENTO.
É legítimo o arbitramento do lucro quando verificada a imprestabilidade da escrituração
contábil e fiscal, para apuração do lucro real, caracterizada: pelo registro de todas as
compras realizadas junto a diversos fornecedores em uma única conta denominada
“Fornecedores Diversos; pela contabilização de todas as contas do ativo circulante em
uma única conta "Disponibilidade"; pela constatação de pagamento que não foram
contabilizados no Livro Diário; pelo livro de registro de inventário que não apresenta
continuidade e que informa diferentes quantidades de um mesmo produto em estoque
em uma mesma data; e pelo LALUR apresentado que apresenta erros e falhas que
revelam falta de credibilidade, além do que informa um valor de IR do AC 2009
diferente daquele informado na DIPJ. (Acórdãos no. 1302-001.813, 3a Câmara, 2a Turma
Ordinária, Primeira Seção de Julgamento, 03/03/2016, Relator Conselheiro Alberto
Pinto Souza Júnior)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2010, 2011
LUCRO ARBITRADO. CABIMENTO.
Constatada que a escrituração da fiscalizada apresenta erros e falhas que a tornem
imprestável para fins de determinação do Lucro Real, impõe-se o arbitramento do lucro
na forma do artigo 530, inciso II, do RIR/1999, computando-se as receitas omitidas
apuradas pela fiscalização na base de cálculo da tributação.
O mesmo procedimento de apuração da base de cálculo do IRPJ pelo critério do lucro
arbitrado está autorizado quando o contribuinte não apresenta ao Fisco os livros fiscais
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.447 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002015/2005-44

obrigatórios, especialmente o Lalur e o Livro para Registro de Inventário. (Acórdão no.
1201-002.468, 2a Câmara, 1a Turma Ordinária, Primeira Seção de Julgamento,
18/09/2018, Relatora Conselheira Ester Marques Lins de Sousa.)
Diante do exposto, não há que se falar em opção da fiscalização em escolher a
forma menos gravosa para o contribuinte e sim de determinação de como deve ser o
procedimento adotado, quando não seja possível apurar o lucro real, diante da não apresentação
do Livro de Registro de Inventário pelo contribuinte, e não seja possível obter as informações do
inventário por outros documentos fiscais apresentados pelo contribuinte.

4) CONCLUSÃO
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Júnia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital